Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723387-90.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSON DE ALMEIDA GOMES, THAYS DA SILVA CARDOSO, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ALESSON DE ALMEIDA GOMES, THAYS DA SILVA CARDOSO DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias (improcedência da Reclamação perante a Egrégia Câmara de Uniformização). Decorrido o prazo sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito